Tribunal: STF
Processo: ACO 2468
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE MATO GROSSO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI E NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. VALOR SIMBÓLICO NÃO CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO A SER AUFERIDO PELO AUTOR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.